Tribunal: TJES
Processo: 5000926-43.2018.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-11-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000926-43.2018.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: VALERIA RODRIGUES DOS SANTOS e outros
RELATOR(A
):CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

10.11.2021 a 17.11.2021

Recurso inominado nº
5000926-43.2018.8.08.0008

Recorrente:
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

Recorrido:
VALÉRIA RODRIGUES DOS SANTOS, CRISTIANE DE SOUZA BELO

Magistrado(a) sentenciante:
Juiz de Direito Patrícia Plaisant Duarte

Relator:
Juiz de Direito Carlos Magno Moulin Lima

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de recursos inominados interpostos por
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN
contra a sentença de ID nº 1534398, que
julgou parcialmente procedente o pedido autoral, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Recurso tempestivo e preparado, conforme certidão de ID nº 1534403. Contrarrazões tempestivas, como certificado no ID de nº 1534408.

Primeiramente, vejamos a integralidade da decisão de piso:

Trata-se de Ação Indenizatória ajuizada por VALÉRIA RODRIGUES DOS SANTOS e CRISTIANE DE SOUZA BELO em face da COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN, aduzindo as requerentes que na data de 09/01/2018 surpresaram-se com a suspensão do fornecimento de água em sua residência, mesmo com as faturas devidamente pagas, o que somente foi restabelecido no dia 15 do mesmo mês, após diversas reclamações e atendimentos na loja credenciada. Assim, buscam indenização a título de danos morais em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

A requerida ofertou defesa no ID nº 1620298, arguindo preliminar de ilegitimidade ativa da segunda requerente. No mérito, informa tão somente que o abastecimento de água está normalizado, não havendo qualquer tipo de negligência no atendimento. Assim, requer a improcedência do pedido inicial.

É o breve relatório, apesar de dispensado, a teor do art. 38, caput, da Lei nº 9.099/95.

No que se refere à alegada ilegitimidade ativa da segunda requerente, não merece prosperar o argumento lançado pela demandada. É amplamente aceito pela jurisprudência pátria que “o sujeito da relação de consumo não precisa necessariamente ser parte contratante, podendo também ser um terceiro vitimado por essa relação. Por conseguinte, todo aquele que não participou da relação de consumo, não adquiriu qualquer produto ou contratou serviços, mas sofreu algum tipo de lesão pode invocar a proteção da lei consumerista na qualidade de consumidor equiparado” (TJ-MS - AC: 08009608820168120021 MS 0800960-88.2016.8.12.0021, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 19/07/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/07/2019).

Considerando que a segunda requerente também ficou prejudicada pela suspensão no fornecimento de água, tem total legitimidade para figurar no polo ativo da presente demanda. Assim, afasto a preliminar.

Desde já registro que a relação estabelecida entre as partes é de consumo, pois está presente, de um lado, o fornecedor de serviços/produtos, visando a obtenção de lucro e, do outro, o consumidor aplicando-se, de consequência, o Código de Defesa do Consumidor.

Assiste razão às requerentes. Conforme consta dos autos, em 09/01/2018 houve suspensão no fornecimento de água em sua residência, localizada na Rua Vereador Tito Valdemar Vieira, n° 97, Bairro Bambé, Barra de São Francisco-ES, matrícula nº 0601788-6, o que foi objeto de registro de diversos protocolos para buscar solucionar a questão, considerando que as faturas estavam devidamente pagas – protocolos 01/1840358-01 ou 01/804035-01, 01/1851960-01 ou 01805196001 (ID nº 1370249).

A requerida se limita a afirmar que o abastecimento da matrícula se encontra normalizado, registrando inadimplência no pagamento, porém em período posterior ao relatado pelas autoras (abril a agosto/2018), o que não serve de fundamento para justificar o ocorrido.

Pois bem. Inexiste justificativa concreta pela requerida para subsidiar a suspensão no abastecimento de água por 07 dias, o que prejudicou sobremaneira as autoras, diante da essencialidade do serviço. Tal fato, pela responsabilidade objetiva, caracteriza falha na prestação dos serviços.

Além disso, a requerida deixou de se manifestar sobre o conteúdo dos protocolos apresentados. Em casos semelhantes aplica-se a penalidade constante no art. 400, NCPC, que assim prescreve: “Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar se: I - o requerido não efetuar a exibição nem fizer nenhuma declaração no prazo do art. 398”.

Quanto aos danos morais, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que a simples interrupção do fornecimento de água (que ocorra de maneira irregular) gera dano moral in re ipsa, sendo plenamente possível sua reparação.

Segue precedente:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SUSPENSÃO INDEVIDA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTIA INDENIZATÓRIA REDUZIDA – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PROVIDO. O quantum indenizatório deve ser fixado em patamar suficiente para compensar os efeitos do prejuízo moral sofrido, bem como inibir que a Apelante se torne reincidente, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Em vista dos parâmetros supracitados, tenho que o quantum fixado pelo magistrado a quo (R$ 12.000,00 para cada autor) se mostra, em muito, desproporcional e desarrazoado ao caso concreto, de modo que o montante de R$ 3.000,00 (Três mil reais) para cada autor, é suficiente e proporcional, sendo tal valor capaz de suprir a violação ao direito subjetivo dos Apelados, bem como servir de azo coercitivo à Apelante (TJMS, AC 0804788-63.2018.8.12.0008, Relator(a): Des. Geraldo de Almeida Santiago, 1ª Câmara Cível, Data de publicação: 05/10/2020).

Assim, pautando-me nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade me parece que a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada uma das requerentes é suficiente para o caso em tela.

Nada mais restando a decidir passo à conclusão.

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do NCPC. CONDENO a requerida a pagar às autoras a importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, sendo R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada uma, corrigida monetariamente pelo índice da Corregedoria local e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, devendo ambos serem contabilizados desde o arbitramento, nos termos da súmula 362, STJ e do Enunciado 1 das Turmas Recursais do TJES.

A recorrente alega, em apertada síntese, a ausência de de corte no fornecimento de água por impossibilidade de produzir prova de fato negativo e a reforma da sentença para anulação dos danos morais arbitrados, afastando integralmente a condenação imposta. Subsidiariamente, requer seja minorado o
quantum
indenizatório dos danos morais.

Por sua vez, a recorrida afirma ser acertada a sentença atacada, rogando por sua manutenção.

É o breve relatório, seguimos ao voto.

Analisando detidamente as alegações e as provas dos autos, verifico que não assiste razão à recorrente.
Explico
.

É incontroverso que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva do requerido, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14º, ambos do CDC.

Inclusive, destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem a função de harmonizar a legislação infraconstitucional brasileira e já firmou entendimento no sentido de que é aplicável o CDC às relações entre concessionárias de serviço público e o usuário final. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. FALTA DE ATAQUE A FUNDAMENTO SUFICIENTE. SÚMULA 283/STF. INVIABILIDADE DE ANÁLISE PROBATÓRIA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. [...] 2.
Destaca-se que a legislação consumerista prevê a possibilidade de inversão do ônus da prova e que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece ser aplicável o Código de Defesa do Consumidor às relações entre concessionária de serviço público e usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como energia elétrica.
[...] (STJ, REsp 1671081 AL 2017/0108596-4, Relator: Herman Benjamin, Data de Julgamento: 03/08/2017, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 12/09/2017)

Pois bem.

Infere-se dos autos que, no caso em tela, a recorrida é titular de instalação de matrícula nº 0601788-6 perante a concessionária de serviço público recorrente. Em 09/01/2018, contudo, houve suspensão na prestação do serviço, ou seja, suspensão no fornecimento de água. Atesta-se também que as contas não estavam atrasadas e que não havia motivo aparente para o corte do fornecimento. Uma vez que a recorrente foi duas vezes à casa para realizar as ordens de serviço para descobrir o porquê da falta de água, somente na última vez obteve resposta confirmada pelo documento probratório de ID nº 1534216, o qual demonstra que houve corte no abastecimento.

De mesmo modo, há referências de que a distribuição voltou ao normal no dia 15/01/2018.

Dessa forma, o documento acima descrito concorre com outro documento apresentado tanto na contestação quanto no RI, à medida que supostamente desincumbe a Recorrente de qualquer obrigação, em razão do conteúdo do documento declarar que a prestação dos serviços pela concessionária estava normal, sem interferências. Entretanto, como certificado pelo próprio funcionário da CESAN, não havia abastecimento na residência, que somente foi restabelecido no dia 15/01.

Outrossim, tenta desconstituir a reconstrução apresentada pelas Recorridas colacionando documento acerca de débitos posteriores à suspensão do abastecimento, o que não é fundamentação hábil para enfrentar os fatos apresentados.

Assim, restou claro que a recorrente não se desincumbiu de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos dos direitos autorais. Por outro lado, entendo que o recorrido conseguiu comprovar minimamente a verossimilhança de suas alegações, nos termos do artigo 373, I do CPC.

Por força da relação consumerista e conforme dispõe o artigo 14 do CDC, a responsabilidade do prestador de serviço é objetiva, dispensando-se a comprovação da culpa pelo ocorrido, sendo necessária somente a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade.

Destarte, a existência de alguma das hipóteses previstas no artigo 14, §3º do CDC, de que, tendo sido prestado o serviço, o defeito inexiste ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, podem eximir a responsabilidade do fornecedor de serviços, o que não vislumbro neste caso.

Por todo o exposto e considerando o conjunto probatório acostado aos autos, não resta outro caminho senão o reconhecimento da falha na prestação dos serviços por parte da recorrente e, estando preenchidos os pressupostos necessários à caracterização da responsabilidade civil, o seu dever de indenizar os danos causados ao recorrido, conforme previsto nos artigos 186 e 927 do CC e 14 do CDC.

Quanto ao dano moral, no caso em comento, restou claro que a conduta da recorrente fere a boa-fé objetiva, definida como a necessidade de se observar uma conduta leal entre as partes e pressupõe a observância de deveres anexos ou laterais, entendidos como os deveres de cuidado, informação, respeito, confiança, probidade, honestidade, colaboração e cooperação. Tudo isso passou ao largo da relação havida entre as partes, causando às partes autoras aborrecimentos relevantes que não podem ser considerados mero dissabor.

Posto isso, no que diz respeito ao valor da indenização, tem-se que a sua fixação deve ser pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, de modo que o valor arbitrado, além de servir como forma de compensação do dano sofrido, deve ter caráter sancionatório, pedagógico e inibidor da conduta praticada.

Portanto, levando em conta que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas sim lhe trazer conforto e coibir que sejam perpetradas novas ilicitudes pelo responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, no meu sentir, é adequado o quantum indenizatório arbitrado na sentença de R$ 6.000,00 (seis mil reais), sendo R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada Requerente, ora recorridas, que, portanto, deve ser integralmente mantida (artigo 927 do CC e artigo 5º, V e X da CF/88).

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor da condenação, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO ARION MERGÁR: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO RODRIGO CARDOSO FREITAS: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para manter incólume a sentença objurgada, condenando a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.